Tribunal: TJES
Processo: 0000215-14.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000215-14.2023.8.08.0020
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Guaçuí
Recorrente: Circley Luiz Siqueira Freitas
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. OMISSÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL. REGIME ABERTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Circley Luiz Siqueira Freitas contra sentença que o condenou às penas de 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP) e 1 (um) mês de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), ambos praticados contra sua ex-companheira. A insurgência recursal limita-se à omissão quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da omissão da sentença quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, este deve ser fixado pelo Tribunal em grau recursal, e qual o regime mais adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a omissão da sentença quanto ao regime inicial, impõe-se sua fixação pelo Tribunal, nos termos do art. 33 do Código Penal.
4. A pena total não ultrapassa 4 (quatro) anos, o réu é primário, possui bons antecedentes e exerce atividade lícita, sem elementos que desaconselhem o regime aberto.
5. Tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria de Justiça manifestaram-se favoravelmente à fixação do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena.

Tese de julgamento
:
"1. É dever do julgador fixar o regime inicial de cumprimento da pena, sendo nula a sentença que deixa de fazê-lo.
2. Preenchidos os requisitos legais do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal, impõe-se a fixação do regime inicial aberto para o réu primário, com pena inferior a 4 anos e circunstâncias judiciais favoráveis."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 33, §2º, alínea "c"; art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: (não constam jurisprudências específicas no voto, mas, se necessário, pode-se inserir precedente do TJES ou STJ conforme o tema)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000215-14.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CIRCLEY LUIZ SIQUEIRA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000215-14.2023.8.08.0020
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Guaçuí
Recorrente: Circley Luiz Siqueira Freitas
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. OMISSÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL. REGIME ABERTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Circley Luiz Siqueira Freitas contra sentença que o condenou às penas de 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP) e 1 (um) mês de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), ambos praticados contra sua ex-companheira. A insurgência recursal limita-se à omissão quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da omissão da sentença quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, este deve ser fixado pelo Tribunal em grau recursal, e qual o regime mais adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a omissão da sentença quanto ao regime inicial, impõe-se sua fixação pelo Tribunal, nos termos do art. 33 do Código Penal.
4. A pena total não ultrapassa 4 (quatro) anos, o réu é primário, possui bons antecedentes e exerce atividade lícita, sem elementos que desaconselhem o regime aberto.
5. Tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria de Justiça manifestaram-se favoravelmente à fixação do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena.

Tese de julgamento
:
"1. É dever do julgador fixar o regime inicial de cumprimento da pena, sendo nula a sentença que deixa de fazê-lo.
2. Preenchidos os requisitos legais do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal, impõe-se a fixação do regime inicial aberto para o réu primário, com pena inferior a 4 anos e circunstâncias judiciais favoráveis."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 33, §2º, alínea "c"; art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: (não constam jurisprudências específicas no voto, mas, se necessário, pode-se inserir precedente do TJES ou STJ conforme o tema)

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO: 0000215-14.2023.8.08.0020

APELANTE: CIRCLEY LUIZ SIQUEIRA FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Circley Luiz Siqueira Freitas contra a r. sentença acostada ao Id. 14513173, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Guaçuí. A sentença condenatória fixou a pena definitiva em 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa pelo crime do art. 147-A do Código Penal, e 01 (um) mês de detenção pelo crime do art. 147 do Código Penal.

Inconformada, a Defesa de Circley Luiz Siqueira Freitas interpôs recurso de apelação (ID 14513177), não questionando a condenação quanto à materialidade ou autoria. A insurgência recursal restringe-se à omissão da sentença na fixação do regime inicial de cumprimento da pena e ao pleito para que este seja estabelecido no regime aberto, fundamenta o recurso o art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Em contrarrazões, acostadas ao (ID 14513235)., o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento, reconhecendo que a sentença foi omissa ao determinar o regime inicial de cumprimento da pena e que, considerando as ponderações sobre o artigo 59 do CP na sentença, o regime inicial de cumprimento deve ser o aberto. Esse entendimento foi corroborado pela Procuradoria de Justiça conforme parecer contido no ID 15383308.

Dos Pressupostos de Admissibilidade

Preambularmente, verifica-se o devido preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos para o conhecimento do recurso em exame.

Após análise dos termos da irresignação, é de se afirmar que assiste razão à pretensão defensiva, pois a sentença deixou de fixar expressamente o regime prisional, afrontando o art. 33 do Código Penal.

Passo, portanto, a mencionar a síntese dos fatos articulados na denúncia com o fim de municiar os eminentes pares sobre os fundamentos do presente voto, já que presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Tr
anscrevo trechos como consta na denúncia:

"(...) que no dia 04 de dezembro de 2021, por meio do aplicativo WhatsApp, Guaçuí/ES, o ora denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Naiara Moraes Costa bem como a perseguiu reiteradamente por intermédio de mensagens, ameaçando-lhe a integridade psicológica perturbando sua esfera de liberdade. Conforme apurado, a vítima havia se separado do denunciado em dezembro do ano de 2020, bem como possui um filho com ele. Acontece que, durante uma das visitas do denunciado ao filho na casa da vítima, após esta lhe esclarecer que não pretendia retomar o relacionamento com ele, iniciaram-se as ameaças e a violência psicológica por meio das mensagens. Consta que o denunciado permaneceu durante um ano (aproximadamente de dezembro de 2020 a dezembro de 2021) enviando diversas mensagens agressivas à vítima, a ofendendo com palavras de calão e perturbando sua esfera de liberdade de forma obsessiva, sempre insistindo para que a vítima reatasse o relacionamento com ele, dizendo: "tomara que você morra, caia e quebre o pescoço", "morra, você se lasque" "vagabunda e rapariga". Não bastasse, o denunciado também lhe enviava mensagens ameaçando a vítima, tais como 'vou fizer de tudo para te fuder" e "vou fuder com vc (...)."

Da Materialidade e Autoria Delitiva

A materialidade delitiva dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e perseguição (art. 147-A do Código Penal), na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), restou devidamente comprovada nos autos. Esta comprovação se deu por meio do Boletim Unificado 46511966 e pelos prints das mensagens enviadas pelo denunciado, conforme registrado nas fls. 06/07, 13 e 27/40 do processo.

DO MÉRITO: DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A insurgência recursal cinge-se à omissão da sentença de primeiro grau na determinação do regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante.

É importante frisar que, nas razões de apelação, a defesa do apelante não questionou a condenação quanto à materialidade ou autoria. A insurgência recursal limitou-se à omissão da sentença na fixação do regime inicial de cumprimento da pena e à pretensão de que este fosse estabelecido no regime aberto.

Pude observar no texto da sentença que na dosimetria, a pena-base para o art. 147-A foi fixada em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e para o art. 147 em 01 (um) mês de detenção, considerando a culpabilidade mediana e os bons antecedentes do réu, com as demais circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis.

A sentença aplicou o concurso material, porém não realizou o somatório das penas em razão da incompatibilidade entre detenção e reclusão. A decisão de primeira instância, no entanto, foi omissa quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, contudo, concedeu o direito de o acusado recorrer em liberdade.

Tal omissão, efetivamente, afronta o disposto no artigo 33 do Código Penal, que impõe ao julgador o dever de fixar o regime inicial de cumprimento da pena, comprometendo a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional. A lacuna certamente deve ser suprida por esta instância revisora, em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

As circunstâncias judiciais avaliadas na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP) foram consideradas, em sua maioria, neutras ou favoráveis. O réu possui bons antecedentes. Não existem elementos concretos capazes de indicar maior gravidade da conduta ou risco acentuado de reiteração delitiva que justifiquem regime prisional mais gravoso.

A tese defensiva, buscando a fixação do regime aberto, encontra amparo no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, que prevê tal regime para o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

Os elementos fáticos complementares, como o exercício de atividade laborativa lícita (caminhoneiro) e a responsabilidade pelo sustento de dois filhos menores, reforçam a adequação do regime aberto para fins de ressocialização.

Importa destacar a convergência de entendimento de todas as partes processuais. Tanto o Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões, quanto a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, assistem razão à pretensão defensiva, opinando pelo provimento do apelo para fixar o regime aberto.

Considerando a pena definitiva fixada na sentença (nove meses de reclusão e um mês de detenção), a adoção do regime prisional mais brando impõe-se em observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, por estarem os requisitos legais para o regime aberto integralmente preenchidos e inexistir óbice fático ou jurídico.

Desse modo, diante do integral preenchimento dos requisitos legais para a fixação do regime inicial aberto e da ausência de qualquer óbice fático ou jurídico, impõe-se a determinação expressa de que a pena privativa de liberdade seja cumprida sob tal modalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Circley Luiz Siqueira Freitas e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO para o cumprimento das penas impostas, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.